Tribunal: TCU
Processo: 009.865/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6860/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.865/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Serodio Ferreira (XXX.471.677-XX); Andre Soares Lemos (XXX.189.241-XX); Andressa da Silva Freitas Branco (XXX.851.667-XX); Cesar Drummond de Mendonca (XXX.880.297-XX); Daniela de Oliveira Calixte (XXX.903.737-XX); Franciane Cristina Daros Peixe (XXX.677.599-XX); Juliano Magioni (XXX.234.409-XX); Marcos Antonio Alves Sampaio (XXX.111.107-XX); Miriam Massako Kinoshita (XXX.993.228-XX); Rosemberg Brandao (XXX.556.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.